Tribunal: TJMT
Processo: 1052205-03.2023.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052205-03.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[KOJU HELBER OZAWA - CPF: 028.778.731-10 (RECORRENTE), ANGELA DA CRUZ SANTANA - CPF: 983.445.951-34 (ADVOGADO), JOICY FERNANDA CORREA - CPF: 033.609.311-06 (RECORRENTE), E. V. R. C. - CPF: 080.708.421-21 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 2º VOGAL: Com a devida vênia, divirjo apenas em relação ao valor para que seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando os transtornos vivenciados e o elastério temporal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA REFORMADA.
DANOS MORAIS MAJORADOS. PRETENSÃO DE AUMENTO DOS DANOS MORAIS ACOLHIDA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

As razões do agravo interno se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao valor fixado para os danos morais.

2.

Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

KOJU HELBER OZAWA E JOICY FERNANDA CORREA
interpõe Agravo Interno (id. 215707152) com as razões aqui alegadas, pedindo que seja reformada a r. decisão prolatada
pelo relator, pugnando pela manutenção da sentença de piso.

Subsidiariamente, pleiteiam pelo arbitramento do dano moral em metade da quantia estipulado na origem.

A agravada não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo interno e passo ao exame do mérito.

Transcrevo o teor da decisão monocrática que desafiou o agravo interno:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DOS PASSAGEIROS - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR - ART. 14 DO CDC - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS ACOLHIDA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Dado que a companhia aérea não apresentou elementos probatórios suficientes para sustentar suas alegações, patente está o defeito na prestação do serviço e a sua responsabilidade civil enquanto fornecedor, nos moldes do art. 14 do CDC.

2. Necessária a redução do quantum fixado para indenização pelos danos morais, vez que fixados fora dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.

3.Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A contra a sentença proferida pelo 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial referentes à indenização por danos morais.

O reclamado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A busca, pela via recursal, a reforma da sentença a fim afastar o reconhecimento de falha na prestação de serviço, diante da excludente de responsabilidade por inexistência de defeito (art. 14, 3º, I, do CDC), e, por consequência, excluir a condenação à indenização. Se não for o caso, requer a redução dos danos morais.

Intimada, a parte recorrida manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No que concerne ao julgamento monocrático, pode o relator dar provimento ao recurso inominado, conforme previsão da Súmula nº 0 destas Turmas Recursais:

“O Relator, em decisão monocrática, poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida ou, negar provimento a recurso que esteja dentro dos ditames do art. 932, inciso IV, "a", "b", "c", do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 dias, para a decisão colegiada da Turma Recursal (nova redação em 12.09.2017)”.

No caso de irresignação, a parte vencida na decisão monocrática, poderá valer-se do recurso de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC), sendo importante registrar o cabimento de multa, caso o agravo venha a ser declarado manifestamente inadmissível, ou improcedente em votação unânime, multa essa, que será fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, in verbis:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...) §4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

Sobre o caso, registro que KOJU HELBER OZAWA e OUTROS ajuizaram a presente ação indenizatória, aduzindo falha na prestação de serviço da AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., vez que a empresa realizou alterações no itinerários da viagem das partes reclamantes sem prévia comunicação e, durante a viagem, sem auxílio material necesário.

Após o devido andamento do processo, o juízo de origem deliberou pela parcial procedência da pretensão inicial (id. 198484797), considerando que, de fato, a parte reclamada falhou na prestação de seus serviços.

Com isso em mente, procedi à releitura dos autos e, no que tange à falha na prestação de serviço, cheguei à conclusão semelhante daquela esposada no julgado, dado que a companhia aérea não trouxe elementos probatórios suficientes para fundamentar suas alegações alegações, especialmente no que diz respeito à notificação e à manifestação dos passageiros sobre a reacomodação do itinerário.

Por outro lado, melhor sorte socorre a parte recorrente em relação à possibilidade de redução do
quantum
indenizatório.

Nesse aspecto, sabe-se que a fixação do quantum indenizatório não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador analisar as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, a extensão do dano, o caráter reparatório, dentre outras circunstâncias do caso concreto, para estabelecer o montante de modo razoável e proporcional.

Assim, pautado sobre os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a condenação deve ser reduzida para o montante de R$1.000,00 (mil reais) para cada requerente.

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado, a fim de reduzir a indenização por danos morais para o montante de R$1.000,00 (mil reais) para cada requerente, nos termos dos consectários legais previstos na sentença.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixou de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Verifica-se que, em decisão monocrática, o eminente Relator reduziu o
valor da indenização por danos morais para o patamar de R$ 1.000,00 (mil reais), cujo, montante, com a devida vênia, entende-se insuficiente para o caso concreto posto nos autos.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, entendo que o
quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) melhor atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, além de ter caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora.

Posto isso,
DOU PACIAL

PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
para majorar a quantia imposta a título de indenização por danos morais, os quais são fixados no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024